Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712604-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: JUAREZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, MAPFRE VIDA S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de cobrança n. 0740105- 42.2019.8.07.0001, saneou o feito nos seguintes termos: “Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Incompetência. Arguiu a ré Mapfre Vida S/A a incompetência do foro tendo em vista a previsão contratual de que o foro competente é o do domicílio do segurado. Concordo e é evidente que a propositura da demanda aqui em Brasília não tem muito sentido. Deve haver alguma razão para que isso ocorra - jurisprudência favorável? - pois o segurado não mora aqui, os ilustres patronos são de Uberaba etc. O certo, no entanto, é que gentes de todo o Brasil estão vindo litigar no Distrito Federal, a dano, naturalmente, dos habitantes daqui, pois o TJDFT foi concebido para prestar serviços a estes e não para gente lá de Piracanjuba, Jaboatão dos Guararapes etc. Tem justiça lá e o tempo que estou a decidir este processo poderia estar trabalhando em outros de pessoas daqui, sobretudo quando, sem ter dó do leitor obrigatório, as partes produzem peças e juntam documentos que levam um processo dessa natureza, no momento, a mais de 1100 folhas. Só a contestação da Mapfre tem 137 laudas!!!! De todo modo, as rés apontaram os endereços das rés como sendo de Brasília- o que pode diferenciar das outras decisões proferidas por este juízo - e como o autor pode renunciar ao foro que foi eleito em seu favor rejeito a exceção. Ilegitimidade de parte (Bradesco Vida e Previdência) Impugnação à justiça gratuita (Mapfre). O Bradesco Vida e Previdência alegou ser parte ilegítima pois teria deixado de ser cosseguradora quando o risco segurado se verificou: "...faz-se necessário esclarecer que nessa data não mais vigia o seguro celebrado com a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, uma vez que, desde 25.01.2018, ela deixou a condição de cosseguradora da Apólice em referência, sendo o cosseguro redistribuído entre a Seguradora Líder Mapfre (57%) e as cosseguradoras remanescentes, Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A (13%) e Allianz Seguros S.A (30%) (doc. 2)." O autor não nega essa circunstância. Sustenta, no entanto, a legitimidade da ré pelo fato de que a lesão teria surgido em 2012. De se notar, no entanto, que o risco se verificou com a reforma do autor em julho de 2018. Nesse momento é que teria, efetivamente, surgido o direito e, por conseguinte, a obrigação do segurador de pagar. Como o Bradesco não era mais cossegurador não há legitimidade passiva a justificar a propositura da demanda contra si. Extingo, pois, o processo sem exame do mérito em relação a esse réu, condenando o autor nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor dado à causa, com a ressalva de que está sob o pálio da justiça gratuita, que mantenho na medida em que o fundamento arguido pela Mapfre - ter ele sido Segundo Sargento do Exército percebendo R$ 5.000,00 - deixou de existir, pois ele foi considerado inapto para o serviço militar. Interesse de agir. Diz a Mapfre que o réu não tem interesse de agir, por isso que não solicitou o pagamento administrativamente. Certo. Mas se não tinha, com a contestação, passou a ter pois a Mapfre nega que ele tenha o direito. Rejeito. II. Prescrição. Alega a ré Mapfre a ocorrência de prescrição anual, eis que o autor teria tomado conhecimento de sua invalidez definitiva em 05 de julho de 2018; no entanto, propôs a demanda em 26/12/2019. A ciência inequívoca, porém, não pode ser considerada, ao meu ver, a data da realização do exame de saúde que a constatou, mas sim a publicação do ato de reforma que a oficializa. Assim tem decidido o nosso Tribunal: "Constando, na publicação oficial da reforma do segurado do Exército, a data da homologação da Ata de Inspeção de Saúde que atestou a incapacidade definitiva do segurado para o serviço militar, deve esta ser considerada como o termo inicial para o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista ser o momento em que o segurado toma ciência da definitividade da declaração."(Acórdão 1210328, 07328280920188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "Nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, O termo inicial da fluência do prazo prescricional anual da pretensão do segurado contra o segurador é a data da ciência inequívoca da lesão incapacitante, que ocorreu efetivamente para o apelante militar com a publicação do ato de reforma."Acórdão 1052628, 20160111029483APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 464/482) "Até o ato de reforma do militar, a ata de inspeção de saúde pode ser revisada, e assim, pendente a homologação para concessão de reforma. Portanto, é a partir da reforma que se inicia a contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança securitária do seguro de vida em grupo do militar."(Acórdão 973372, 20150111190600APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 393/422) Com razão o autor quanto ao ponto já que, ao que consta, sua reforma foi publicada em 18 de fevereiro de 2019 e ele propôs a demanda em 26/12/2019. Dentro, portanto, do prazo de eficácia da pretensão. II - Questões de fato. III. Ônus da prova. IV. Meios de prova admitidos. A Mapfre suscita a questão de se a invalidez do autor autoriza o pagamento do seguro. O ônus da prova, como fatos constitutivos de seu direito, é do autor. A prova pericial é pertinente. A Mapfre requer a sua produção e caberá a ela, portanto, custeá-la. Antes, porém, de nomear perito, indago ao autor se poderá comparecer a Brasília para ser examinado. Em outro processo, patrocinado pelo mesmo escritório, o autor veio não sei de onde para ser examinado aqui. Do Maranhão? Ou de Barreiras/BA? Não me lembro. Quem sabe podemos dispensar a expedição de precatória para esse fim. Prazo: 05 dias. Em suas razões, o Agravante, em suma, alega que, ainda que tenha renunciado ao foro de eleição, restava ao Autor, ora Agravado, a opção de ajuizar a demanda: i) no local onde está a sede da pessoa jurídica; (ii) onde se acha a agência onde foram contraídas as obrigações, nos termos do art. 53 , III , a e b , do CPC. Para tanto, afirma que a sede da pessoa jurídica é em São Paulo e a filial indicada em Brasília/DF não é o local da contratação ou o local em que havia se obrigado contratualmente com o Agravado, o que se mostra como escolha aleatória da parte Autora, ora Agravada. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para acolher a incompetência do Juízo de origem. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inc. III do art. 1.015 do CPC, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. Nesse sentido: STJ. 4a Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018. Assim, o recurso é cabível e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 16213349 e 16213352). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de incompetência suscitada pela seguradora Ré. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do presente feito. Trata-se, na origem, de ação de cobrança cujo objeto é a condenação da seguradora Ré, ao pagamento da indenização para invalidez permanente por acidente correspondente à quantia de R$ 333.280,67 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos); ou, subsidiariamente, ao pagamento de R$ 166.640,34 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), a título de indenização para invalidez funcional total e permanente por doença. A hipótese dos autos, a priori, contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dá ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da sede da empresa ré ou no local do fato. No caso, embora a autora possua domicílio na Comarca de Piracanjuba-GO (ID 52879707) e a sede da empresa seja em São Paulo (ID 52879709), ajuizou a demanda em Brasília, lugar em que a empresa possui filial, entretanto, não é o local onde fora firmado o negócio jurídico em questão. Assim, a consumidora não optou por uma das alternativas permitidas pelo ordenamento jurídico. Mesmo que haja o direito de demandar no juízo do domicílio da empresa ré, renunciando à prerrogativa prevista no artigo 101, inc. I, do CDC, em observância à regra do art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC, o que se estabelece é a competência do foro onde está a sede da pessoa jurídica, e não de qualquer filial. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LUGAR ONDE ESTÁ SITUADA A SEDE OU AGÊNCIA NA QUAL FOI CONTRAÍDA A OBRIGAÇÃO. 1. Nos termos do §2o do art. 1.046 do CPC/15, aplicam-se as disposições da Lei n. 5.869/73 aos procedimentos especiais revogados, cujas ações foram propostas e não sentenciadas até o início de vigência da nova legislação processual civil. 2. No caso vertente, ainda que a decisão declinatória de competência tenha sido proferida após a vigência do NCPC, os requisitos de admissibilidade recursal submetem-se às disposições contidas na legislação processual anterior. Preliminar de não admissibilidade do recurso rejeitada. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de o autor ajuizar ação no foro de seu domicílio ou do domicílio do réu. Trata-se de uma faculdade legal, visando, sempre facilitar o acesso da parte hipossuficiente à Justiça. 4. Considerando que o autor optou por demandar no foro onde foi firmado o contrato de seguro de vida, que também é o local no qual a agência seguradora possui filial, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF para processar e julgar a Ação de Cobrança. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 984754, 20160020105595AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 9/12/2016. Pág.: 139-154) Desta forma, em cognição sumária, característica deste á timo processual, antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao requisito prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observa-se que a consecução dos autos processuais gerariam danos caso verificada a nulidade dos atos processuais diante da suposta incompetência, inclusive porque ordenada a realização de perícia, em detrimento dos princípios da efetividade, eficiência e celeridade do processo. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 16:42:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador